Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013064-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (EMBARGANTE), PRO BEEF COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECU - CNPJ: 01.853.168/0001-02 (EMBARGADO), MAURICIO FERNANDO DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 253.242.018-98 (EMBARGADO), AMAURI APARECIDO VOINICH - CPF: 085.614.748-66 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto contra acórdão que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando a parte embargante omissão e contradição no julgamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar a Súmula 435/STJ ao caso concreto e ao não afastar a condenação em honorários advocatícios; (ii) se houve efetiva análise de todos os argumentos relevantes para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O recurso não se enquadra nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

A alegada contradição entre a fundamentação do acórdão e os elementos fáticos do processo não configura vício interno da decisão.

A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verificou nos autos.

A mera dissolução irregular da empresa e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, conforme orientação consolidada no STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, o STJ pacificou o entendimento de que é cabível sua fixação nos casos de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (REsp 2.072.206/SP, Corte Especial, j. 13.02.2025).

O prequestionamento foi atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que os pontos suscitados foram expressamente enfrentados ou estão incluídos no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão de mérito não se presta aos embargos de declaração, que devem se limitar aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A dissolução irregular da empresa, isoladamente, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, ausentes provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios quando rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.249.432/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 08.05.2018; STJ, REsp 2.072.206/SP, Corte Especial, j. 13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Valor Empreendimentos e Participações Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição em relação a aplicabilidade por analogia da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, a qual legitima o redirecionamento da execução ao sócio quando a empresa é dissolvida irregularmente, bem como pelo fato de reconhecer que o processo tramita a longos anos e a empresa foi encerrada irregularmente,

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão no julgado quanto ao pleito alternativo, de afastamento da condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem. Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] §5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Adotando o mencionado instituto, o C. Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios, verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Acerca do tema, a doutrina ensina: “[...] quando um sócio ou os sócios se valem da pessoa jurídica como escudo para cometer fraudes ou abusos, o juiz pode "esquecer a existência da personalidade jurídica", fazer de conta que ela não existe e, assim, naquele episódio, responsabilizar quem, de fato, cometeu a fraude ou o abuso, não importando a medida em dissolução da sociedade, que fica inteiramente preservada. Consequentemente, a personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, porque está contida, sujeita à teoria da fraude contra credores e à teoria do abuso de direito. E foi exatamente para isso, para combater a fraude e o abuso de direito, que surgiu a teoria ou doutrina da desconsideração, ou do superamento, da personalidade jurídica, hoje definitivamente incorporada ao nosso Direito...”. (Curso de Direito Comercial, 3a Ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, p. 279). Sob o enfoque processual e como nova modalidade de intervenção de terceiro, é possível aferir que o novo Código de Processo Civil, regulou o modo de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com algumas características dignas de notas, dentre elas, observa o autor Fredie Didier Júnior, verbis: a) Cabe em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, CPC). Assim, não é possível desconsiderar a personalidade jurídica sem a observância desse procedimento - mesmo na execução de título extrajudicial e no cumprimento de sentença. b) A desconsideração da personalidade jurídica não pode ser determinada ex officio pelo órgão julgador. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de pedido da parte ou do Ministério Público, nos casos que justificam a sua intervenção (art. 133, CPC). De acordo com o inciso o VI do art. 932 do CPC, cabe ao relator decidir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, quando formulado perante o tribunal.” (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17a Ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015 – negritei). A jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, exigindo demonstração concreta da prática de atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que não se infere dos elementos constantes nos autos. Conforme bem destacado pelo juízo a quo na sentença de id. 282460850, “No caso dos autos, verifica-se que o autor fundamenta seu pedido unicamente na inexistência de bens penhoráveis da empresa requerida, presumindo que tal fato decorre de manobras fraudulentas dos sócios. No entanto, não há nos autos qualquer prova concreta da prática de atos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A inexistência de bens em nome da pessoa jurídica, por si só, não constitui fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica”. Em outras palavras, não há qualquer comprovação nos autos de que os sócios da empresa agravada tenham se valido da personalidade jurídica para fins ilícitos ou fraudulentos. Diante disso, a alegação de que a empresa foi encerrada irregularmente, por si só, não autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sob pena de banalização do instituto da desconsideração. Com efeito, a jurisprudência pátria é firme nesse sentido, verbis: "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento da obrigação ou o encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial." (STJ, AgInt no AREsp 1.249.432/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 08.05.2018). Sendo assim, repiso que apenas os argumentos de que o processo executivo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para saldar o debito exequendo, não são suficientes para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional. Além disso, os sócios ofereceram bens à penhora no processo de execução originário, conforme apontado nas contrarrazões (id. 289311894), o que afasta a hipótese de atuação dolosa ou maliciosa. Ainda, a alegação de que supostamente a empresa "não mais existe fisicamente" não se traduz em confusão patrimonial nem em desvio de finalidade, sobretudo diante da ausência de prova documental idônea de que os sócios tenham agido com o intuito de frustrar credores. Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos. Na lição de Fábio Ulhoa Coelho: “A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem como finalidade coibir o uso indevido da pessoa jurídica, não podendo ser aplicada como forma automática de se garantir o adimplemento de uma obrigação frustrada.” (Curso de Direito Comercial. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 2, p. 85). Deste modo, ausentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil – desvio de finalidade e confusão patrimonial –, não se pode admitir, sob pena de indevido ativismo judicial e violação à segurança jurídica, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está bem posto, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.”
(id. 297826883 - grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois conforme fundamentado, os argumentos de que o processo executivo se arrasta por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência de valor para saldar o debito exequendo, não são suficientes para caracterizar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional. Além disso, os sócios ofereceram bens à penhora no processo de execução originário, conforme apontado nas contrarrazões (id. 289311894), o que afasta a hipótese de atuação dolosa ou maliciosa. Ainda, a alegação de que supostamente a empresa "não mais existe fisicamente" não se traduz em confusão patrimonial nem em desvio de finalidade, sobretudo diante da ausência de prova documental idônea de que os sócios tenham agido com o intuito de frustrar credores. Com efeito, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Ademais, quanto a omissão ao pleito alternativo, de afastamento da condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais, insta registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com o julgamento do Recurso Especial (REsp) 2.072.206-SP, encerrou recentemente em 13.02.2025, a celeuma, definindo que é cabível a fixação de honorários de sucumbência nos casos de desprovimento dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025